Tribunal: CARF
Processo: 11080.004115/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004115/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
MAURICIO CONTIPELLI PIEDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESTITUÍDO DE
PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 281 interposto contra decisão da DRJ em
Porto Alegre/RS, de fls. 274/277 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF de fls. 03/08, lavrado em 09/06/2009, relativo aos anos-calendários de
2004, 2005 e 2006, com ciência do contribuinte em 15/06/2009, conforme AR de fls. 227.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004115/2009-93
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004115/2009-93

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
deduções indevidas: (i) de previdência social; (ii) de dependente; (iii) de despesas médicas; (iv)
de despesas com instrução; e (v) de previdência privada/FAPI, no valor histórico total de R$
61.087,11, já acrescido do juros de mora e da multa do ofício de 75%.
De acordo com o Relatório da Ação Fiscal, de fls. 09/26, o RECORRENTE não
apresentou documentação apta a comprovar as deduções informadas em sua declaração de
ajuste anual, nos seguintes termos:
 Contribuição à previdência oficial: O contribuinte apresentou os
comprovantes de rendimentos fornecidos pela pessoa jurídica pagadora,
documento no qual consta valores significativamente inferiores àqueles
deduzidos;

 Contribuição à previdência privada/FAPI: Para o ano de 2004, o
contribuinte apresentou documento intitulado “Extrato individual das
Contas”, emitidos por Azenprev Sociedade Previdenciária (CNPJ no
66.706.608-81). Segunda a fiscalização, este documento não registra
qualquer valor pago como previdência privada. Com relação aos anos de
2005 e 2006, o contribuinte não apresentou nenhum documento.

 Dependentes: O contribuinte declarou como dependentes sua esposa
(Glicéria Delma Koboldt Piedade, CPF n° 476.997.360-87), e seus pais
(Alcir Ferreira de Piedade, CPF n° 012.334.400-04, e Nina Rosa
Contipelli
Piedade,
CPF
n°
292.558.990-15),
contudo
todos
apresentaram declaração em separado, razão pela qual não puderam ser
classificados como dependentes.
Além disto, no ano de 2006, o fiscalizado declarou como dependentes
(Valkiria Ramos Koboldt, sem registro no cadastro CPF, e Amanda
Freitas Koboldt, CPF n° 021.897.670-40), mas não apresentou nenhuma
prova que comprove a relação de dependência;
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004115/2009-93

 Despesas com instrução: No ano calendário de 2004, foram glosadas as
despesas pagas ao AIEC (CNPJ no 03.476.821/0001-97), pagas em seu
benefício e de sua esposa, no montante de R$ 3.052,00 cada, ante a
ausência de apresentação de comprovação;
No ano de 2005, foram glosadas as despesas pagas ao Instituto
Adventista, no montante de R$ 1.945,00, e ao AIEC, no valor de R$
3.024,60, ante a ausência de comprovação. Neste ano, também foi
glosado os pagamentos efetuados ao Centro de Ensino e Cultura LTDA
(Yázigi) de R$ 1.020,12, pois o recibo apresentado informar se tratar de
aula de idioma estrangeiro, cuja dedução é vedada. Também no ano de
2005 foi glosado o valor de R$ 85,00, correspondente a diferença entre o
valor informado pelo RECORRENTE como pago ao Saber – Cooperativa
de Professores (R$ 1.050,00) e o montante efetivamente comprovado
através do recibo (R$ 965,00)
No ano-calendário de 2006, foram glosados os pagamentos efetuados
para o Instituto Adventista SRG, para custeio de despesas com instrução
de seus dependentes declarados: Valkiria Ramos Koboldt (R$ 2.484,20),
Amanda Freitas Koboldt (R$ 2.923,50) e Luiza Koboldt Piedade
(2.042,55), ante a não comprovação documental dos pagamentos. Alerta-
se que, com relação as dependentes Amanda e Valkiria, a própria relação
de dependência não foi comprovada. Também neste ano, foram glosados
os pagamentos efetuados ao Centro Educacional Antoine Saint-Exupery
(R$ 5.811,75), ao AIEC (R$ 3.364,83), e ao Centro de Ensino e Cultura
(R$ 1.122,79) ante a ausência de comprovação documental dos
pagamentos;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004115/2009-93

 Despesas médicas: o contribuinte declarou ter pago, nos anos de 2004 a
2006, valores para UNIMED Porto Alegre (CNPJ no 87.655.207/0001-
96). Contudo, não foi apresentado qualquer prova do efetivo pagamento
realizado.

 Despesas dedutíveis não declaradas: Durante o procedimento de
fiscalização, o contribuinte apresentou comprovantes de pagamentos de
despesas médicas e de despesas com instrução que não haviam sido
declaradas em sua declaração de ajuste anual. Em respeito ao princípio
da verdade material, a fiscalização acatou alguns destes comprovantes
apresentados, e deduziu valores que não haviam sido declarados pelo
contribuinte, nos seguintes termos:

Considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
efetividade dos pagamentos identificados nos tópicas acima, a autoridade fiscalizadora
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004115/2009-93

considerou como dedução indevida, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do
imposto devido, apurado conforme tabelas abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 228 em 15/07/2009. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Porto Alegre/RS,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inconformado com a exigência, o contribuinte solicita revisão das alterações efetuadas
em procedimento fiscal, alegando ser detentor de todos os recibos que provam as
despesas passiveis de deduções na declaração de ajuste anual do IRPF, nos anos-
calendário, 2004, 2005, 2006, fazendo prova com cópias em anexo.
Assim sendo, solicita que sejam revistos os documentos que fazem prova e que sejam
ouvidos os profissionais emitentes dos recibos, bem como a veracidade dos fatos.
Baseado no direito de defesa, Constituição Federal e Código Tributário Nacional,
além de documentação anexa, solicita a revisão e impugnação do presente Auto de
Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Porto Alegre/RS, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 274/277):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006 , 2007
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/10/2011,
conforme AR de fls. 280, apresentou o recurso voluntário de fl. 281 em 04/11/2011
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004115/2009-93

Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Das deduções realizadas
Em consulta ao recurso voluntário do RECORRENTE, verifica-se que ele se
limita a solicitar a reanálise da documentação apresentada durante a impugnação. Veja-se:

No entanto, a documentação apresentada quando da impugnação é a mesma
analisada exaustivamente pela autoridade lançadora antes de lavrar o auto de infração. Dentre os
documentos estão provas já aceitas pelo Fisco como aptos a comprovar as despesas dedutíveis
(como, por exemplo, o recibo de R$ 7.026,00 relativo à anuidade escolar de sua filha Bruna em
2006 – fl. 237), assim como recibos já analisados e rejeitados pela fiscalização (como, por
exemplo o recibo de R$ 6.000,00 emitido por Tiago Rissi, fisioterapeuta, e não aceito por falta
de comprovação do pagamento). Esclareça-se que as despesas destes dois exemplos citados não
foram declaradas inicialmente, pelo contribuinte; porém, a autoridade fiscal – no uso de sua
competência – efetuou a revisão de ofício da declaração do contribuinte para acatar despesas
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004115/2009-93

médicas e com instrução efetivamente comprovadas mesmo quando estas não constaram da
declaração de ajuste.
O Relatório da Ação Fiscal de fls. 09/26 detalha minuciosamente a razão pela qual
rejeitou alguns dos recibos e demais comprovantes. Com isso, caberia ao RECORRENTE
demonstrar de forma expressa qual o seu inconformismo com a posição adotada pela
fiscalização, e indicar as razões pelas quais mereceria reforma o lançamento.
Ao requerer simplesmente reanalise dos recibos/comprovantes, o contribuinte não
enfrenta o lançamento de forma expressa, deixando prejudicada a atividade do caso por este
órgão julgador.
Em outras palavras, nos termos do art. 142 do CTN, o Fisco tem o dever de
efetuar o lançamento caso verifique a não comprovação da existência do fato relacionado à
dedução pleiteada, cabendo ao sujeito passivo a apresentação e comprovação de fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito
tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, era dever do contribuinte, caso quisesse contestar tais deduções,
apresentar os comprovantes necessários, o que não foi feito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital